Tribunal: TJBA
Processo: 8025433-78.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025433-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LAZARO NUNES FIGUEIREDO Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. VÍCIO INEXISTENTE. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DETERMINOU EXPRESSAMENTE A COMPENSAÇÃO.. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8025433-78.2025.8.05.0000, figurando como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado LÁZARO NUNES FIGUEIREDO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, DES.(A) PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA